Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A inclusão, em sede de apelação, de pedidos não formulados na petição inicial e não submetidos ao contraditório, caracteriza inovação recursal e implica indevida supressão de instância.
2. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com a finalidade de obter o reconhecimento da inexistência de dívida que estaria sendo cobrada pela parte apelada e a condenação da ré/apelada a pagar o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
3. Ao propor a ação de conhecimento, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, haja vista inexistir elementos de prova que demonstrem que a dívida objeto da ação estaria vinculada ao seu nome.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.